Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013737-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES - CPF: 111.316.161-20 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013737-83.2019.8.11.0041

APELANTE: AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – FINALIDADE DE SUPERAÇÃO DE DÉFICE DO ORÇAMENTO – VIABILIDADE – CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No regime de previdência privada complementar fechada, é lícita a cobrança extraordinária para superação de défice do orçamento (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001 e art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013737-83.2019.8.11.0041

APELANTE: AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que, mesmo recebendo suplementação de aposentadoria, foram mantidas as contribuições extraordinárias, embora não seja responsável pelo défice existente.

Sustenta que essa situação gera enriquecimento sem causa da empresa ré e decorre da má gestão.

Argumenta que o plano previdenciário tem como finalidade a formação de fundo de poupança para o financiamento de remuneração garantida aos contribuintes, portanto seria ilegítimo atribuir-lhe o referido pagamento para auferir benefício que já custeou.

Argui que a Lei Complementar n. 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, veda expressamente que alterações prejudiciais atinjam o direito adquirido.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a determinação de que cesse a cobrança das contribuições para a previdência privada, tendo em vista que satisfez todas as condições de exigibilidade para receber a Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço. Pede também a devolução, pelo requerido, da importância cobrada indevidamente a esse título no período de abril de 2014 até a data do cumprimento da sentença.

Contrarrazões no Id. 86658806.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013737-83.2019.8.11.0041

APELANTE: AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada julgada improcedente, com a condenação do autor às custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O apelante argui que trabalhou para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, patrocinadora do requerido, ao qual aderiu em 1981; em 23/11/2008 aposentou-se por tempo de contribuição pela previdência oficial; em maio de 2013 se desligou da ECT e passou a receber o benefício da aposentadoria antecipada, visto que estava elegível, conforme disposição do Regulamento do Postal Previ.

Aduz que em 2015, em decorrência da aprovação do equacionamento do défice do Plano BD Saldado, o requerido começou a realizar descontos referentes a contribuição extraordinária do montante recebido.

O art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001 enuncia que “
o custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos
”.

Em complemento, o artigo 21 da Lei Complementar n. 109/2001 preceitua:

“Art. 21.
O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições
, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.”

Desse modo, ante a necessidade de manter o equilíbrio atuarial das reservas, é lícita a cobrança da contribuição extraordinária para a superação de défice do orçamento para custeio de benefícios.

Sobre a matéria, do STJ:

“Acerca dos prejuízos apurados pelo plano de previdência privada, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido da mutualidade entre patrocinadores, participantes e assistidos quanto ao resultado deficitário, assim como da ausência de direito adquirido em relação ao regime de custeio, sendo admitida a instituição de contribuição adicional ou a majoração das contribuições para assegurar o equilíbrio atuarial, ainda que aos aposentados seja assegurada a aplicação das normas regulamentares vigentes à data da implementação dos requisitos para gozo do benefício.”
(REsp n. 1.787.949 – RJ, Rel. ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/05/2021, DJe de 01/06/2021.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE CUSTEIO. DESPESA ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO DE TAXA. VIABILIDADE. ART. 18, CAPUT, DA LC 109/2001. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE BENEFÍCIO. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO RECEBIMENTO DE ABONO APTO A JUSTIFICAR A COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido.
3. Seja sob a égide da Lei no 6.435/1977 ou das Leis Complementares nos 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização?
(REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015). 4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência, na hipótese, do enunciado n. 211 desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1120296/RJ, Rel. ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT EM FAVOR DE ASSISTIDO. PLANO DE BENEFÍCIOS. REVISÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA PREVIC.
DIREITO ADQUIRIDO
. AUSÊNCIA.
ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA
. DESÍDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O art. 20 da Lei Complementar no 109/2001 determina que o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à constituição de reserva de contingência, de modo a garantir os benefícios. Após, ainda existindo valores excedentes, será constituída reserva especial. Por outro lado, o § 2o do mencionado dispositivo legal prevê que a não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade, podendo ocorrer: (a) redução parcial de contribuições, (b) redução integral ou suspensão da cobrança de contribuições no montante equivalente a, pelo menos, três exercícios ou (c) melhoria dos benefícios e/ou reversão de valores de forma parcelada aos participantes, aos assistidos e/ou ao patrocinador (art. 20 da Resolução MPS/CGPC no 26/2008).
3. A revisão do plano previdenciário com a utilização da reserva especial somente poderá ser feita depois de observadas as normas regulamentares, condicionada à apreciação e aprovação do órgão fiscalizador: a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Precedentes. 4. Na hipótese, a eventual ofensa ao direito do assistido não pode ser atribuída à entidade de previdência complementar, única parte demandada no presente feito, já que não foi omissa em apresentar (ou reapresentar) a revisão do plano de benefício ao órgão fiscalizador. 5. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, não compete ao assistido pleitear a definição unilateral da forma de distribuição dos valores superavitários, à revelia do órgão fiscalizador. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1778901/DF, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 03/11/2020)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS RETROATIVAS - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento consolidado no STJ: "É válida a norma estatutária da entidade fechada de previdência privada que exija a extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para que o ex-participante seja autorizado a efetuar o resgate de suas contribuições" (AgInt no REsp 1.356.446/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe de 08/05/2017). Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência privada, logo devem ser observadas as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício, e não o regulamento já revogado.
Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, mas cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.”
(N.U 1018356-56.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE de 08/09/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional do advogado nesta fase, majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), porém fica suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021